Tribunal: STF
Processo: MS 35091
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. CNMP. Instauração de PAD. Necessidade de exposição dos fatos atribuídos ao processado para que o ato se torne apto a produzir efeitos. Não ocorrência de prescrição punitiva. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.



    1. Procedimento de revisão de processo disciplinar pelo CNMP que se mostrou absolutamente regular em seus trâmites. 



    2. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que a interrupção do prazo prescricional em âmbito de processo administrativo disciplinar pressupõe expedição de ato inaugural válido. Precedentes.



    3. A exposição dos fatos imputados ao processado é requisito que torna o ato de instauração do processo administrativo disciplinar apto a produzir seus efeitos. Inteligência do art. 219 da LC nº 291/2014.



    4. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.